Tribunal: TJDFT
Processo: 0753993-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVERIGUAÇÃO. IMÓVEIS E CARRO. DISCUSSÃO SOBRE OS IMÓVEIS EM MOMENTO ANTERIOR E EM OUTRO RECURSO. INDÍCIOS. PROPRIEDADE OU POSSE DO CARRO PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. MERA SUPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a expedição de mandado de averiguação para perquirir se o executado é possuidor ou proprietário de imóveis, para fins de constrição, quando a penhorabilidade está sendo debatida em outro recurso.
2. Incabível, também, a expedição de mandado de averiguação para a mesma finalidade envolvendo imóvel e carro sobre os quais não há indícios de que o executado seja possuidor ou proprietário.
3. Além disso, considerando que a tentativa de localização do carro não foi exitosa na diligência realizada anteriormente e não tendo o exequente comprovado alteração fática ou jurídica, não há que se falar em renovação da medida.
4. Incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não caracterizada a intenção da parte de incorrer em alguma das situações elencadas no art. 80, do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.